Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-60.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO “CORREDOR”. SEGURO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. CONDUTA IMPRUDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em condenar a ré ao cumprimento de cláusula contratual que prevê a cobertura de sinistro de veículo automotor.

II. Preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. Ainda em preliminar, também aduz a negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que a sentença seria contraditória quando afirma que a conduta do recorrente não viola normas de trânsito e mesmo assim conclui pela ausência de cobertura contratual. No mérito, arguiu que o precedente invocado para fundamentar a sentença não se aplica ao caso e que sua conduta não viola qualquer cláusula que pudesse excluir a responsabilidade da seguradora. Ao final, requer o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

III. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que não há nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

IV. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

V. No que pertine à preliminar de negativa de prestação jurisdicional, os argumentos levantados pelo recorrente traduzem, na verdade, inconformismo quanto aos fundamentos contidos na sentença e, por isso, será analisado no mérito.

VI. Quanto ao mérito, não assiste razão ao recorrente. A sentença não é contraditória quando afirma que apesar de a conduta de trafegar pelo corredor não estar tipificada como infração de trânsito, ela é descrita como uma conduta imprudente, que igualmente afasta a cobertura contratual, conforme previsto no art. 50 do contrato ( ID 40461107). O autor declarou de próprio punho que no momento acidente adotava conduta perigosa e imprudência (trafegava pelo corredor) que o coloca em risco exagerado, sendo esse o motivo da cláusula contratual que excluiu a cobertura do sinistro. Esse comportamento está abarcado pelo texto contido na referida cláusula contratual, que dispõe: Eventos danosos decorrentes da inobservância das leis e normas regulamentares relativas ao trânsito, especialmente as normas gerais de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro, tais como: dirigir sem possuir carteira de habilitação ou estar com a mesma suspensa, não ter habilitação adequada conforme categoria do veículo, causar acidente por não observar a sinalização regulamentar (exemplos: causar acidente por não parar na obrigatória, por avançar sinal vermelho, por trafegar acima da velocidade máxima permitida para a via, por dirigir sem a atenção e o cuidado indispensável no momento do acidente etc...).

VII. O julgado trazido pelo Juízo a quo para fundamentar a sentença é atinente ao fundo da questão trazida neste processo, especificamente no que se refere ao enquadramento da conduta do recorrente como um comportamento violador das regras de cuidado objetivo exigidos do condutor de veículo automotor. Por isso, não há que se falar em distinguishing.

VIII. Sendo assim, comprovado que a conduta do recorrente justificou a ausência de cobertura contratual, não há que se falar em condenação da empresa ré no pagamento dos danos materiais ou morais sofridos em razão do acidente de trânsito.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

X. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.